Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704866-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROFESSOR. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DA REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 40, § 5o, DA CARTA CONSTITUCIONAL COM A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 3o, III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/05. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE UM ANO NO LIMITE DE IDADE ESPECIAL DO PROFESSOR PARA CADA ANO DE EXCESSO NO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 1. A Constituição Federal/1988 estabeleceu condições básicas para a aposentadoria dos servidores em geral, reduzindo, excepcionalmente, os requisitos de tempo e idade para os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício de funções de magistério (art. 40, §1o, III, "a" c/c §5o). 2. Não se mostra possível aglutinar as regras atinentes à aposentadoria especial do professor com a regra de transição trazida pela Emenda Constitucional 47/2005 (art. 3o, III), sob pena de criação de uma terceira modalidade de jubilação. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 3o, inciso III da EC 47/05 e 40, §§5o e 19, da Constituição Federal, defendendo que os professores do Distrito Federal possuem direito à aposentadoria integral e com paridade de benefícios. Aduz que fazem jus à redução de 01 (um) ano de idade para cada ano a mais que trabalhar e contribuir como professor, além do tempo mínimo exigido de 30 (trinta) anos de magistério para o professor e de 25 (vinte e cinco) anos para a professora. Alega que o redutor de 05 (cinco) anos estabelecido para os professores, previsto no artigo 40, §5o da Constituição Federal pela EC 41/03, deve ser aplicado cumulativamente com a regra do artigo 3o da EC 47/05. Por consequência, entende que para aqueles que optarem por permanecer trabalhando, deve ser pago o abono de permanência previsto no § 19 do mesmo artigo 40. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido em relação aos artigos 3o, inciso III da EC 47/05 e 40, §§5o e 19, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030